Tribunal: STF
Processo: HC 265814
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURI. ART. 593, III, “D”, DO CPP. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.054.651/RJ (e-doc. 11). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. V, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado), e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença, de ambas as acusações (e-doc. 8, p. 19-20).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para cassar a decisão absolutória, e determinar a realização de novo julgamento (e-doc. 8, p. 83-90).



    4. Contra o acórdão, a defesa interpôs recurso especial, obstado na origem (e-doc. 9, p. 62-65). Agravo protocolado pela defesa foi direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 9, p. 174-176), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, em petição de 46 páginas, o impetrante sustenta, em síntese, a impossibilidade de anulação da decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos. Aduz que o controle de mérito é inviável quando os jurados optam por uma das versões apresentadas em plenário. Alega ter sido desrespeitado o procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP. Cita precedentes do STF.  



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime, impedindo a submissão do paciente a novo julgamento. No mérito, o restabelecimento da decisão absolutória.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, confirmando ao visão adotada pelo Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a parte recorrente deixou de impugnar, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada, incidindo o verbete nº 182 da Súmula daquela Corte. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 



    10. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado, salvo restrita hipótese legal de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP). 



    11. Assim, o princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, havendo possibilidade de se tornar insubsistentes as decisões do Júri quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.



    12. A confirmar a possibilidade de relativização da soberania dos veredictos, no caso de decisão dos jurados dissociada do conjunto probatório, colaciono os seguintes precedentes:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    13. Em arremate, como bem leciona a doutrina:



    “Não há qualquer incompatibilidade vertical entre o art. 593, III, ‘d’, do CPP e o art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal. A soberania dos veredictos, não obstante a sua extração constitucional, ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas pelo Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da Justiça Comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõe-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri.”



    (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 12ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2023, p. 1292).



    14. No caso concreto, a Corte estadual, ao apreciar a apelação interposta pelo Ministério Público, concluiu que a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença não encontrava qualquer amparo no conjunto probatório. Assentou que os jurados responderam negativamente ao quesito relativo à autoria sem que houvesse nos autos elemento mínimo capaz de sustentar tal conclusão, reputando a decisão manifestamente contrária às provas coligidas. Destacou, com base nos depoimentos prestados em juízo, especialmente o da vítima — policial militar que participou da operação —, que o reconhecimento do réu como autor dos disparos fora corroborado pelos demais agentes públicos presentes no local, além de circunstâncias materiais do fato (arma apreendida, ferimentos compatíveis com o confronto e apreensão de radiocomunicador). Diante desse panorama, a Corte local entendeu inviável manter a absolvição por negativa de autoria, por inexistir base probatória mínima que justificasse a opção absolutória dos jurados, incidindo, portanto, a hipótese do art. 593, III, alínea d, do CPP. Eis a ementa do julgado: 



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.



    I. CASO EM EXAME O Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, acolhendo o decidido pelos Jurados quando do julgamento em Sessão Plenária na data de 01.12.2023, proferiu Sentença julgando improcedente a pretensão ministerial para absolver o Réu das imputações formuladas na denúncia, pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso V, c/c 14, II, ambos do Código Penal e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 n/f 69 do Estatuto Repressivo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Recurso ministerial com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Sustenta que a decisão dos jurados, que respondeu negativamente ao 2º quesito (negativa de autoria), foi manifestamente contrária à prova dos autos. Pretende o parquet a anulação da Sessão Plenária e submissão do Réu a novo julgamento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    Não cabe ao Tribunal valorar a prova produzida nem a escolha feita pelo Corpo de Julgadores – se justa ou não a opção pela tese acusatória ou pela tese defensiva – no exercício da sua soberania de sede constitucional. Cabe- lhe, no entanto, aferir se a Decisão dos Jurados está amparada em elemento de prova produzida nos autos, ainda que mínimo. 



    In casu, não vislumbro presença de elementos, ainda que mínimos, que amparem a decisão do Corpo de Jurados, como se observa da análise conjunta de todas as declarações colhidas nos autos, em especial, no depoimento da vítima. O ofendido policial militar, lotado no BOPE, narrou, em juízo, as circunstâncias do confronto armado durante a operação policial na Comunidade de Acari e afirmou reconhecer o acusado como o indivíduo que teria efetuado disparos contra a guarnição e atingido a sua mão direita. Narrativa acusatória corroborada pelo testemunho dos colegas de farda, que participaram da operação policial e reconheceram o réu como autor dos disparos. Acusado que também foi baleado no dia dos fatos. Apreensão de pistola, marca Taurus, calibre 9mm, municiada e radiocomunicador. Autoria delitiva evidenciada pelo acervo probatório colacionado aos autos. Em que pese a soberania do Conselho de Sentença, a absolvição por negativa de autoria não dispensa amparo nos elementos colhidos nos autos. 



    IV. DISPOSITIVO RECURSO PROVIDO, para cassar a decisão dos Jurados, a fim de que o Réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Juri." (grifos nossos)



    15. Com efeito, assentado pelo Tribunal de origem que a absolvição se deu sem amparo nos elementos constantes dos autos, dissentir de tal entendimento, de modo a restabelecer a conclusão dos jurados no primeiro julgamento, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator